Tribunal: TJDFT
Processo: 0713910-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DE CDA. RETIRADA DE SÓCIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONVENÇÃO PARTICULAR. INOPONIVEL AO FISCO. NEGATIVA DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, em ação anulatória de débitos fiscais, visando à exclusão de protestos e de inscrições em dívida ativa. A parte agravante alega ilegitimidade passiva por ter se retirado formalmente da sociedade empresária, por meio de dissolução parcial homologada judicialmente em 2012, com cláusula de assunção de dívidas pelo sócio remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula contratual de assunção de obrigações pelo sócio remanescente tem eficácia perante a Fazenda Pública para afastar a legitimidade do sócio retirado por débitos tributários cujo fato gerador é anterior à retirada.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os requisitos legais para concessão da tutela provisória (art. 300 do CPC) não foram atendidos, diante da ausência de probabilidade do direito e urgência. 4. A cláusula contratual que atribui ao sócio remanescente a responsabilidade por dívidas da sociedade não é oponível à Fazenda Pública, conforme art. 123 do CTN. 5. A responsabilização do sócio por débitos da sociedade exige contraditório e prova robusta, não sendo possível a exclusão da CDA com base em alegações genéricas e cláusulas contratuais particulares. 6. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do TJDFT quanto à presunção de legitimidade das CDAs (art. 204, parágrafo único, do CTN), que somente pode ser afastada por prova inequívoca.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cláusula contratual que atribui ao sócio remanescente a responsabilidade pelas obrigações da sociedade não é oponível à Fazenda Pública."; " 2. A exclusão do protesto de CDA depende de prova inequívoca da ilegitimidade do devedor ou de prescrição, não sendo suficiente a simples alegação de retirada da sociedade.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 CTN, arts. 123 e 204, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada- TJDFT-(acórdão 1968768, 0747407-52.2024.8.07.0000, relator(a): Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no dje: 27/02/2025.), (acórdão 1989551, 0703393-46.2025.8.07.0000, relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no dje: 29/04/2025.).